Tribunal: STF
Processo: AI 704032
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. INCIDÊNCIA.
   ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Matéria que demanda a análise de fatos e provas e,
   ainda, interpretação de norma infraconstitucional local, o que
   atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
II - O Tribunal
   entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade
   princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - Agravo regimental
   improvido.